Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600216-73.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A .
V E R E A D O R .
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIDO EM
RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS A QUE ESTÁ
VINCULADO. DRAP DEFERIDO EM
RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por JOÃO ALBERGONI contra a sentença
do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que
indeferiu seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador, pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT).

1.2. A sentença de origem indeferiu o
registro da recorrente em razão do
indeferimento do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
ao qual seu Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) estava vinculado.

1.3. Em seu recurso, o recorrente alegou,
entre outros pontos, a regularidade da
Num. 44010356 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314474501600000042963369
Número do documento: 24091314474501600000042963369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:56:34

filiação das demais candidatas do partido e
a e x i s t ê n c i a d e d o c u m e n t a ç ã o
comprovando essa filiação.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo desprovimento do recurso,
sustentando a ausência de preenchimento
da cota de gênero em razão do
indeferimento das candidaturas vinculadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A principal questão em discussão é se
o indeferimento do DRAP, ainda sub judice,
é f u n d a m e n t o s u f i c i e n t e p a r a o
indeferimento do registro de candidatura
(RRC) vinculado, mesmo diante da
possibilidade de reforma do indeferimento
do DRAP.

2.2. Discute-se também a admissibilidade
de novos documentos apresentados em
sede recursal para comprovação da filiação
partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso deve ser conhecido, uma vez
presentes os pressupostos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade.

3.2. Conforme entendimento pacífico do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a juntada
de documentos em sede recursal é admitida
enquanto não esgotada a instância
ordinária, com base nos princípios da
instrumentalidade das formas, da
razoabilidade e da proporcionalidade (TSE -
REspEl nº 13781).

3.3. A decisão de indeferimento do RRC do
r e c o r r e n t e e s t a v a v i n c u l a d a a o
in

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600216-73.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600216-
73.2024.6.16.0079 (DRAP nº 0600210-66.2024.6.16.0079 ) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de João Albergoni, para concorrer ao cargo de vereador (indeferimento do registro de
candidatura de João Albergoni, para concorrer ao cargo de vereador, em Japira/PR, pelo Partido
Democrático Trabalhista Brasileiro - PDT, tendo em vista que o DRAP n° 0600210-
66.2024.6.16.0079, referente ao PDT de Japira, foi julgado indeferido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO ALBERGONI (RECORRENTE)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010356
13/09/2024
14:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.091

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600216-73.2024.6.16.0079 –
Japira – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOAO ALBERGONI
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A .
V E R E A D O R .
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIDO EM
RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS A QUE ESTÁ
VINCULADO. DRAP DEFERIDO EM
RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por JOÃO ALBERGONI contra a sentença
do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que
indeferiu seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador, pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT).

1.2. A sentença de origem indeferiu o
registro da recorrente em razão do
indeferimento do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
ao qual seu Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) estava vinculado.

1.3. Em seu recurso, o recorrente alegou,
entre outros pontos, a regularidade da
Num. 44010356 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314474501600000042963369
Número do documento: 24091314474501600000042963369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:56:34

filiação das demais candidatas do partido e
a e x i s t ê n c i a d e d o c u m e n t a ç ã o
comprovando essa filiação.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo desprovimento do recurso,
sustentando a ausência de preenchimento
da cota de gênero em razão do
indeferimento das candidaturas vinculadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A principal questão em discussão é se
o indeferimento do DRAP, ainda sub judice,
é f u n d a m e n t o s u f i c i e n t e p a r a o
indeferimento do registro de candidatura
(RRC) vinculado, mesmo diante da
possibilidade de reforma do indeferimento
do DRAP.

2.2. Discute-se também a admissibilidade
de novos documentos apresentados em
sede recursal para comprovação da filiação
partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso deve ser conhecido, uma vez
presentes os pressupostos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade.

3.2. Conforme entendimento pacífico do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a juntada
de documentos em sede recursal é admitida
enquanto não esgotada a instância
ordinária, com base nos princípios da
instrumentalidade das formas, da
razoabilidade e da proporcionalidade (TSE -
REspEl nº 13781).

3.3. A decisão de indeferimento do RRC do
r e c o r r e n t e e s t a v a v i n c u l a d a a o
indeferimento do DRAP, que ainda está
sub judice. Caso este seja reformado, o
indeferimento dos RRCs a ele vinculados
também deve ser reconsiderado.

3.4. Como apontado em Recurso Eleitoral
correlato, o DRAP não deve ser indeferido
com base na elegibilidade de candidatas,
cuja análise deve ocorrer em processos
individuais. Até o julgamento final desses
registros, as candidatas são consideradas
Num. 44010356 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314474501600000042963369
Número do documento: 24091314474501600000042963369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:56:34

para o cálculo da cota de gênero. Se houver
necessidade, o partido poderá substituir
candidatas ou ajustar a composição da
c h a p a c o n f o r m e a R e s . - T S E n º
23.609/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Voto no sentido de conhecer e dar
provimento ao recurso, reformando a
sentença de primeiro grau para deferir o
pedido de Registro de Candidatura.

4.2. Tese de julgamento: O posterior
deferimento, em sede recursal, do DRAP a
que está vinculado o RRC constitui motivo
suficiente para seu deferimento quando a
única causa para tal seja a irregularidade no
registro partidário.

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 48,
art. 72

- Lei nº 9.096/1996, art. 19

- Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º

- Resolução TSE nº 23.668/2021, art. 11, §
4º

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - REspEl nº 13781, Rel. Min. Luciana
Christina Guimarães Lóssio, 22/11/2016

- TSE - AgR–REspEl nº 0600283–17/RS,
Rel. Min. Edson Fachin, 03/05/2021

- TRE/PR - RECURSO ELEITORAL
nº06005037720206160046, Acórdão, Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação:
P S E S S - P u b l i c a d o e m S e s s ã o ,
18/11/2020.

- Súmula TSE nº 20

- Súmula TSE nº 03

DECISÃO

Num. 44010356 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314474501600000042963369
Número do documento: 24091314474501600000042963369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:56:34

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOAO ALBERGONI, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (ID 43959687), por meio da
qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura da ora recorrente, ao cargo de
vereador do município, pelo Partido Democrático Trabalhista, em razão do indeferimento
do DRAP a que este RRC está vinculado.

Fundamentou-se na sentença que “Nos termos do art. 48 da Resolução TSE
nº 23.609/2019, o indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados”.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) apontou a
Justiça Eleitoral que duas outras candidatas do partido não estariam filiadas, indeferindo
então o DRAP da referida sigla partidária, o que não pode prosperar, tendo em vista
estarem em plena legalidade eleitoral as demais candidatas, com filiação realização
diretamente com o dirigente partidário; b) A Candidata ANGÉLICA APARECIDA DOS
SANTOS (Autos de Registro de Candidatura nº. 0600214-06.2024.6.16.0079) – PDT e a
candidata ZAIRA RAIARI DE ASSIS TRINDADE (Autos de Registro de Candidatura nº.
0600221-95.2024.6.16.0079) – PDT constam no sistema FILIA, como não filiadas no
partido político, porém, conforme declarações juntadas em anexo, ambas assinaram suas
fichas de filiação no dia 02/04/2024, existindo, assim, a comprovação de filiação
(presunção de filiação); c) embora o registro oficial das filiações partidárias deva ser
realizado pelo partido por meio do FILIA, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1996, o
entendimento pacífico da jurisprudência é no sentido de que esse registro não é o único
meio de prova da qualidade de filiado, conforme se infere do verbete da Súmula TSE nº
20; d) não se desconhece a iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral - TSE
no sentido de que "a ficha de filiação, registros internos do partido, atas partidárias e
fotografias constituem documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a
demonstrar a filiação partidária" (AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 3.5.2021); e) todavia, em 09 de dezembro de 2021 entrou em vigor a
Resolução TSE nº 23.668, que provocou inclusões e alterações na Resolução TSE nº
23.596/2019, que dispõe sobre a filiação partidária, as quais não podem passar
despercebidas, com a inclusão do § 4º ao art. 11; f) o direito de participação política é um
princípio fundamental da democracia, protegido pela Constituição Federal. Negar o
reconhecimento da filiação do recorrente com base em erro reconhecido pelo órgão
partidário contraria o espírito democrático que orienta nossa legislação eleitoral; g) com
esse norte, considerando que no caso em apreço que a ficha de filiação acostada no
presente recurso, abonada por filiado, assinada pelo presidente, sem quaisquer indícios
de fraude na data informada, que, citada, a agremiação reconheceu que a ficha foi
assinada e que por falha não promoveu a inclusão do filiado, bem como requereu a
Num. 44010356 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314474501600000042963369
Número do documento: 24091314474501600000042963369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:56:34

procedência do pedido, reputam-se presentes fundamentos suficientes ao
reconhecimento da filiação.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento, a fim de que se modifique a sentença atacada, para o fim de ser deferido seu
registro de candidatura. Acostou documentos ao recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que: a) consoante o cálculo efetuado no juízo
de origem, com o indeferimento dos RRCs das Sras. Angélica Aparecida dos Santos e
Zaira Raiari de Assis Trindade, a chapa proporcional integrada pela parte recorrente não
atendeu ao disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, os quais determinam que cada partido ou coligação deve
preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para
candidaturas de cada sexo, sendo que o vício não foi sanado após a fase prevista no art.
36 da Resolução TSE nº 23.609/2019; b) não altera as circunstâncias fáticas apontadas
pelo Juízo de origem a mera interposição de recurso nos autos de nº 0600214-
06.2024.6.16.0079 e 0600221-95.2024.6.16.0079, especialmente considerando que, na
óptica desta Procuradoria Regional Eleitoral, os argumentos e documentos apresentados
pelos interessados naqueles autos não comportam acolhimento, dada a unilateralidade e
ausência de fé pública da documentação que busca comprovar a filiação partidária; c) eis
que indeferido o DRAP ao qual é vinculada a candidatura discutida nos autos, há motivo
suficiente para indeferimento, também, dos RRCs dele decorrentes, conforme redação do
art. 48 da Resolução TSE nº 23.609/2019 (ID 43961918).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

De início, é certo que, muito embora a candidata tenha deixado de se
manifestar na instância a quo, devem ser conhecidos os documentos que instruem o
presente recurso.

Com efeito, no que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede
de recurso ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia
que “No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o
suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver
motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que
os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados
Num. 44010356 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314474501600000042963369
Número do documento: 24091314474501600000042963369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:56:34

enquanto não esgotada a instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos
processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não
esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da
razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13781,
Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Contudo, tais documentos são desnecessários à apreciação do presente
registro. Explico.

O registro de candidatura da recorrente foi indeferido exclusivamente em
razão da por conta do indeferimento do DRAP.

Em primeiro lugar, importante destacar que, analisando-se as informações
prestadas pelo Cartório Eleitoral, pela candidata, individualmente, foram preenchidos
todos os requisitos, não havendo restrições à elegibilidade e nem se constatando causas
de inelegibilidade.

Quanto ao indeferimento do DRAP – única causa para indeferimento do
presente RRC -, tal situação ainda está sub judice, sendo examinada em Recurso
Eleitoral nos autos 0600210-66.2024.6.16.0024, tendo este Relator encaminhado voto
no sentido do provimento daquele recurso, para o fim de deferir o registro do DRAP
do PDT de Japira.

Conforme consignei em meu voto naquele processo, o DRAP não deve ser
indeferido com base em questionamentos sobre a elegibilidade de candidatas, cuja
análise deve ocorrer nos respectivos processos individuais de registro de candidatura
(RRCs). Até o julgamento final daqueles registros, as candidatas são consideradas para o
cálculo da cota de gênero. Se, com o indeferimento do registro de candidatura de
qualquer daquelas candidatas, implicar o não atingimento da cota mínima de gênero, o
partido recorrente poderá substituí-las na forma do artigo 72 da Res.-TSE nº 23.609/2019
ou, se ultrapassado o limite temporal do § 3º desse dispositivo, reduzir o número de
candidatos homens.

Nesse contexto, não mais subsistindo a causa do indeferimento do presente
RRC, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA. RRC - VEREADOR - RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 -
REGISTRO INDEFERIDO EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS A QUE
ESTÁVINCULADO. DRAP DEFERIDO EM RECURSO COM TRÂNSITO EM
JULGADO. DEFERIMENTO DOS REGISTROS - RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1.O posterior deferimento, em sede recursal, do DRAP a que está vinculado
o RRC constitui motivo suficiente para seu deferimento quando a única
causa para tal seja a irregularidade no registro partidário.
Num. 44010356 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314474501600000042963369
Número do documento: 24091314474501600000042963369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:56:34

2.Recurso conhecido e provido, para deferir o registro de candidatura do
recorrente para o cargo de vereador no município de Foz do Iguaçu.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06005037720206160046, Acórdão,
Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 18/11/2020).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso,
reformando a sentença de primeiro grau para deferir o pedido de Registro de
Candidatura de JOÃO ALBERGONI, para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT de Japira/PR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600216-
73.2024.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: JOAO ALBERGONI - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE
IBAITI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010356 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314474501600000042963369
Número do documento: 24091314474501600000042963369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:56:34